Tribunal: TJPA
Processo: 0812150-54.2023.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0812150-54.2023.8.14.0051

APELANTE: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

APELADO: ROSINALDO FERREIRA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0812150-54.2023.8.14.0051

APELANTE: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

ADVOGADO: KELY VILHENA DIB TAXI JACOB - OAB PA18949-A

APELADO:

ROSINALDO FERREIRA DOS SANTOS

ADVOGADAS: LUCIANA DA ROCHA BATISTA PESSOA - OAB PA28376-A; DEUSDETH DE MOURA MENDES - OAB PA34605-A

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa
:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA DE CONSORCIADO. RESTITUIÇÃO AO FINAL DO GRUPO. TEMA 312/STJ. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. SÚMULA 538/STJ. CLÁUSULA PENAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. SÚMULA 35/STJ. DANOS MORAIS INDEVIDOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por administradora de consórcio contra sentença que determinou a restituição imediata de R$ 5.570,00 pagos por consorciado desistente e a condenou ao pagamento de R$ 8.000,00 por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir o momento da restituição das parcelas pagas; (ii) estabelecer as deduções cabíveis; (iii) fixar o termo inicial da correção monetária e dos juros; (iv) verificar a existência de dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A restituição ao consorciado desistente é devida até 30 dias após o encerramento do grupo, vedada a devolução imediata, conforme Lei nº 11.795/2008 e Tema 312/STJ.

A taxa de administração possui natureza remuneratória e pode ser deduzida proporcionalmente, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 11.795/2008 e da Súmula 538/STJ.

A cláusula penal exige comprovação de prejuízo, nos termos do art. 53, § 2º, do CDC, inexistente no caso.

A correção monetária incide desde o desembolso de cada parcela, e os juros moratórios a partir do 31º dia após o encerramento do grupo, conforme Súmula 35/STJ e jurisprudência do STJ e do TJPA.

O mero inadimplemento contratual não configura dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A restituição das parcelas pagas por consorciado desistente ocorre até 30 dias após o encerramento do grupo.

É legítima a dedução da taxa de administração proporcional, sendo indevida a cláusula penal sem prova de prejuízo.

A correção monetária incide desde cada desembolso, e os juros de mora a partir do 31º dia após o encerramento do grupo.

O inadimplemento contratual, por si só, não gera dano moral.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.795/2008, arts. 5º, § 3º, 22 e 30; CDC, arts. 6º, VI, 51, IV, e 53, § 2º; CC, arts. 389, 395 e 421.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 312; STJ, Tema 499; STJ, Súmula 35; STJ, Súmula 538; TJPA, Apelação Cível nº 0840505-71.2021.8.14.0301, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, j. 08.09.2025.

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plataforma PJe do dia ___ de _____ de 2026, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara de Fazenda Pública e Execução Fiscal de Santarém que, nos autos da ação de rescisão de contrato c/c restituição de crédito ajuizada por
ROSINALDO FERREIRA DOS SANTOS
em face da apelante, julgou procedentes os pedidos autorais, para condenar a empresa ré/apelante a restituir ao autor o valor de R$ 5.570,00 (cinco mil quinhentos e setenta reais), correspondente às parcelas pagas, bem como ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos morais.

Em breve histórico, nas razões de id. 30959962, a apelante defende, em síntese, a plena validade do contrato de consórcio firmado entre as partes, inexistindo vício de consentimento ou qualquer irregularidade apta a ensejar sua anulação. Aduz que o recorrido aderiu voluntariamente ao contrato, tendo ciência inequívoca de suas cláusulas, inclusive quanto à inexistência de garantia de contemplação imediata e quanto às regras de restituição em caso de desistência.

Enfatiza que a restituição imediata e integral dos valores pagos afronta a Lei nº 11.795/2008, as normas do Banco Central e a jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal, devendo ocorrer apenas após o encerramento do grupo ou contemplação da cota excluída, com as devidas deduções de taxa de administração, taxa de adesão, cláusula penal, fundo de reserva e seguro, quando contratualmente previstos.

Aduz ainda, que a correção monetária e os juros moratórios, se devidos, devem incidir apenas a partir do momento em que a restituição se tornar exigível, nos termos da Súmula 35 do STJ.

Por fim, sustenta a inexistência de dano moral indenizável, por ausência de ato ilícito, sustentando que eventual inadimplemento contratual não configura, por si só, lesão extrapatrimonial.

Assim, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, julgando-se improcedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, para que a restituição observe o prazo contratual (encerramento do grupo previsto para setembro de 2038), com as deduções legais e contratuais, bem como para afastar a condenação por danos morais e adequar os critérios de correção e juros, com inversão dos ônus sucumbenciais.

Contrarrazões ao Id n° 30959968, onde se pugna pela manutenção da sentença.

Vieram conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que fora apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo recolhido.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DO MÉRITO

A matéria devolvida a esta instância recursal restringe-se à análise da sentença proferida pelo Juízo da Vara de Fazenda Pública e Execução Fiscal de Santarém que julgou procedentes os pedidos autorais, para condenar a empresa ré/apelante a restituir ao autor o valor de R$ 5.570,00 (cinco mil quinhentos e setenta reais), correspondente às parcelas pagas, bem como ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos morais.

Da detida análise dos autos, restou incontroverso que o autor/apelado aderiu ao grupo de consórcio nº 2036, cota 1264, contrato nº 73198 (731987), administrado pela empresa ré, com o objetivo de adquirir um veículo, e efetuou o pagamento de duas parcelas, no valor total de R$ 5.570,00 (cinco mil quinhentos e setenta reais).

Ocorre que, em razão de problemas financeiros supervenientes à contratação e necessidade de recursos para tratamento médico, solicitou administrativamente o cancelamento do contrato e a devolução imediata dos valores pagos, notadamente porque o grupo possui duração até fevereiro de 2036, totalizando aproximadamente 14 anos de vigência.

No que tange ao momento da devolução das parcelas, é cediço que a Lei nº 11.795/2008 obteve veto presidencial no art. 29, §§ 1º, 2º e 3º do art. 30 e incisos II e III do art. 31, que dispunham sobre a restituição das parcelas pagas pelo consorciado em caso de exclusão do grupo.

Desse modo, a orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça à luz do Tema Repetitivo 312 é de que os valores devem ser restituídos ao final do grupo de consórcio, em até 30 dias do encerramento:

Tema 312 – STJ

“É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio,
mas não de imediato
, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano.”

Portanto, a restituição dos valores pagos não deve ocorrer de forma imediata, cabendo ao autor/apelado aguardar a contemplação ou o encerramento do grupo para ter restituídas as parcelas pagas, nos termos da Lei n.º 11.795/2008, tendo o juízo a quo agido acertadamente em determinar a restituição dos valores comprovadamente pagos na forma simples e em até 30 dias do encerramento do consórcio.

Embora o apelado alegue que enfrenta problemas de saúde e dificuldades financeiras supervenientes, tais circunstâncias, por mais sensíveis que sejam sob o prisma humano, não possuem o condão de afastar a incidência da legislação específica que rege o sistema de consórcios.

A Lei nº 11.795/2008 estabelece disciplina própria quanto à restituição das parcelas pagas pelo consorciado desistente, devendo esta ocorrer na forma e no tempo contratualmente previstos, em observância ao equilíbrio do grupo e à proteção do interesse coletivo dos demais participantes.

Assim, ainda que a situação pessoal do recorrido mereça consideração sob o aspecto social, o Poder Judiciário não pode afastar regra legal expressa e entendimento jurisprudencial pacificado para conceder restituição imediata, sob pena de comprometer a própria lógica e sustentabilidade do sistema consorcial. Trata-se, portanto, de consequência inerente à modalidade contratual livremente escolhida, cuja disciplina normativa deve ser observada.

Acerca da cláusula penal prevista no contrato, esta possui caráter punitivo, condicionando a retenção de valores à inadimplência, independentemente da comprovação de prejuízo efetivo à administradora do consórcio. Entretanto, a interpretação do art. 53, § 2º, do CDC, é no sentido de que a cláusula penal somente deve ser exigida quando a administradora do consórcio demonstrar que houve prejuízos, não bastando a mera estipulação contratual da penalidade.

Logo, considerando que a administradora do consórcio não se desincumbiu do ônus de demonstrar a ocorrência de prejuízo advindo da saída do apelado do grupo, a manutenção da cobrança da cláusula penal diverge do princípio da função social do contrato, consagrado no art. 421 do Código Civil, bem como dos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor que protegem o aderente contra cláusulas abusivas, nos termos do art. 51, IV e §1º, III.

No caso em exame, não há nos autos qualquer prova de que a saída do apelado tenha gerado dano à administradora, motivo pelo qual a aplicação automática da cláusula penal seria desproporcional, caracterizando vantagem excessiva para a administradora e ônus exagerado para o consumidor, devendo ser afastada.

Quanto à taxa de administração, por outro lado, possui natureza remuneratória, constituindo contraprestação pelo serviço de gestão, organização e operação do grupo de consórcio, nos termos do art. 5º, §3º, da Lei nº 11.795/08.

Dessa maneira, a sua finalidade é remunerar a administradora pelo desempenho das atividades inerentes à manutenção do consórcio, não se confundindo com cláusula punitiva.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 499, reconheceu a liberdade das administradoras para estipular a taxa de administração, inclusive superior a 10%, desde que esteja prevista em contrato e respeite os limites da razoabilidade, evitando onerar desproporcionalmente o consorciado, dando origem à Súmula 538:

Tema 499 – STJ:
“As administradoras de consórcio têm liberdade para fixar a respectiva taxa de administração
, nos termos do art. 33 da Lei nº 8.177/91 e da Circular nº 2.766/97 do Banco Central, não havendo falar em ilegalidade ou abusividade da taxa contratada superior a 10% (dez por cento).”

Súmula 538-STJ:
As administradoras de consórcio têm liberdade para estabelecer a respectiva taxa de administração, ainda que fixada em percentual superior a dez por cento.

Portanto, a dedução da taxa de administração sobre os valores a serem restituídos é legítima e proporcional, sendo indispensável para resguardar o equilíbrio econômico-financeiro do contrato e a função social do consórcio. Por outro lado, quaisquer outras deduções, a exemplo da cláusula penal ou de seguro não contratado, configuram ônus excessivo e devem ser afastadas.

Por fim, entendo que não há qualquer situação apta a ensejar danos morais. Isso porque os elementos constantes dos autos demonstram que o recorrido aderiu voluntariamente ao contrato de consórcio, ciente de suas cláusulas e da inexistência de garantia de contemplação imediata, bem como das regras atinentes à restituição em caso de desistência.

A mera frustração da expectativa do consumidor ou o simples descumprimento contratual, desacompanhado de circunstância excepcional que importe efetiva lesão à esfera íntima da personalidade, não é suficiente para ensejar reparação moral.

Nesse sentido é a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO. PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS. RETENÇÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVA AO TEMPO DE PERMANÊNCIA, NO PERCENTUAL PREVISTO NO AJUSTE. NÃO COMPROVADO DANO EFETIVO AO GRUPO. NÃO INCIDÊNCIA DA CLÁUSULA PENAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 1. Parte autora que, diante da desistência do consórcio, pretende a restituição das parcelas pagas. 2. A controvérsia recursal se cinge a aferir se é devida a cobrança da taxa de administração pela duração integral do contrato ao consorciado desistente, bem como à aplicação de cláusula penal, em virtude de sua desistência.
3. Sabe-se que as administradoras de consórcio possuem liberdade para fixarem a respectiva taxa de administração, nos termos do art. 33 da Lei n. 8 .177/1991 e da Circular n. 2.766/1997 do BACEN, não sendo considerada ilegal ou abusiva a taxa fixada em percentual superior a 10% (dez por cento). Tema Repetitivo 499 do STJ. 4. A administradora do consórcio tem direito à retenção da taxa de administração proporcional ao tempo de permanência do desistente no grupo, observado o percentual firmado no contrato. 5. Quanto à aplicação da cláusula penal, importa salientar que, conforme entendimento jurisprudencial sedimentado, sua incidência se encontra condicionada à demonstração concreta dos prejuízos causados ao grupo.
6. Desprovimento ao recurso da ré. (TJ-RJ - APELAÇÃO: 00128879220218190028 202400100017, Relator.: Des(a). PAULO WUNDER DE ALENCAR, Data de Julgamento: 02/04/2024, DECIMA OITAVA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 15)

APELAÇÃO CÍVEL E ADESIVO – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C DANOS MORAIS – CONTRATO DE ADESÃO DE CONSÓRCIO – CONSORCIADO DESISTENTE – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E SEGURO – COBRANÇA DEVIDA DE MANEIRA PROPORCIONAL – CLÁUSULA PENAL – PREJUÍZO DA ADMINISTRADORA NÃO COMPROVADO – RESTITUIÇÃO 30 DIAS APÓS ENCERRAMENTO DO GRUPO - CORREÇÃO MONETÁRIA –A PARTIR DE CADA PARCELA PAGA - RECURSO DA REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO.
As administradoras de consórcio têm liberdade para estabelecer a respectiva taxa de administração, ainda que fixada em percentual superior a dez por cento. Inteligência da Súmula nº 538 do STJ. A cobrança da Cláusula Penal somente se legitima com a comprovação efetiva de prejuízo pela administradora, o que não restou demonstrado nos autos
. Dos valores a serem devolvidos à autora deve ser deduzido parte do seguro de vida, proporcional às parcelas pagas até a desistência.
É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano.
O valor a ser restituído ao consorciado há de ser corrigido monetariamente a partir do pagamento de cada parcela, pois a correção é mera reposição real do valor da moeda. (TJ-MS - Apelação Cível: 08074952320228120021 Três Lagoas, Relator.: Des . Eduardo Machado Rocha, Data de Julgamento: 30/07/2024, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 31/07/2024)

Por fim, sobre as parcelas a restituir incide correção monetária desde cada desembolso (
Súmula 35
/
STJ
) e juros de mora a partir do 31º dia do
encerramento do grupo.
Nesse sentido já decidiu este E. TJPA:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONSÓRCIO. RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, em apelação cível, concedeu parcial provimento para determinar a restituição das parcelas pagas em consórcio, corrigidas monetariamente desde o desembolso de cada parcela, com juros de mora de 1% ao mês a partir do trigésimo dia do encerramento do grupo, descontadas taxas de administração, adesão e prêmio de seguro. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . A questão em discussão consiste em saber se o termo inicial da correção monetária deve ser o momento do desembolso das parcelas ou a data da exigibilidade da restituição, trinta dias após o encerramento do grupo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A correção monetária visa apenas à preservação do valor aquisitivo da moeda, incidindo desde o efetivo desembolso das parcelas. 4. A jurisprudência do STJ, inclusive no julgamento do Tema 312 e na Súmula nº 35, distingue a incidência da correção monetária (desde o pagamento) da dos juros moratórios (após o trigésimo dia do encerramento do grupo). 5. A manutenção da decisão monocrática privilegia a proteção do consumidor e impede o enriquecimento sem causa da administradora de consórcio. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo interno conhecido e desprovido. "esta palavra em itálico" Tese de julgamento:
1 . A correção monetária sobre as parcelas pagas em consórcio incide desde o efetivo desembolso de cada valor pelo consorciado. 2. Os juros moratórios incidem a partir do trigésimo dia após o encerramento do grupo de consórcio.
Dispositivos relevantes citados: CC, arts . 389 e 395; CDC, art. 6º, VI; Lei nº 11.795/2008, arts. 22 e 30 . Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 35; STJ, REsp 1.119.300/RS, Rel. Min . Luis Felipe Salomão, j. 10.03.2010; STJ, REsp 1 .340.199/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j . 10.10.2017. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08405057120218140301 30013735, Relator.: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 08/09/2025, 1ª Turma de Direito Privado)

Assim, diante do exposto, conclui-se que a sentença combatida merece ser reformada, para estar
em consonância com a legislação vigente e a
jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, para reformar a sentença recorrida, no sentido de determinar que a restituição dos valores pagos ocorra ao término do grupo de consórcio, nos termos da Lei nº 11.795/2008 e do contrato firmado, deduzido apenas a taxa de administração, bem como para afastar a condenação por danos morais. A correção monetária incide desde cada desembolso pelo IPCA, e os juros de mora de 1% ao mês a partir do 31º dia após o encerramento do grupo.

Com a inversão da sucumbência, as custas processuais e honorários devem recair integralmente sob a parte autora, porém, ficando suspensa a exigibilidade, em razão da gratuidade de justiça deferida na origem, nos termos do art. 98 §3º do CPC.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

P.R.I.C. Serve esta decisão como Mandado/Intimação/Ofício, para os fins de direito. Após o trânsito em julgado promova-se a respectiva baixa nos registros de pendência referentes a este Relator e, arquive-se. Em tudo certifique.

À Secretaria para as devidas providências.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 19/03/2026